Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0709119-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CAUAN DA SILVA CAMPOS AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de carlos cauan da silva campos, preso preventivamente e pronunciado pelo crime do artigo 121, §2o, incisos I e II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina que, em 23 de março de 2021, indeferiu o pedido de revogação de prisão. Sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende que a liberdade não representa risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal. Informa que o paciente foi pronunciado e ficou preso por um ano e dois meses e, nesse período, sofreu humilhações e agressões físicas. Narra que, em 14.10.2020, CARLOS CAUAN fugiu do Centro de Detenção Provisória por medo de morrer e não mais ver os pais. Assevera que, no dia 12.3.2021, o réu foi recapturado e sofreu excessos e abuso de poder por parte dos policiais. Alega que nesse dia a esposa do acusado também foi agredida e posteriormente, no dia 18.3.2021, familiares sofreram ameaças pelos mesmos policiais responsáveis pela prisão. Aponta que o Magistrado deixou de considerar as torturas que o réu sofreu na captura. Esclarece que comunicou os fatos à Vara de Execuções Penais. Junta áudio de outro interno que esteve com o paciente. Aduz violação ao princípio da presunção da inocência. Destaca que CARLOS CAUAN é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Requer a soltura. Não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser sanado desde logo. Consta dos autos que o crime de tentativa de homicídio ocorreu no contexto de guerra de gangues. O paciente e PAULO OLIVEIRA SOUZA foram de motocicleta e armados ao encontro de MARCOS VINICIOS DOS SANTOS OLIVEIRA. Nas proximidades da residência de MARCOS VINICIOS iniciou-se uma troca de tiros. MARCOS VINICIOS acertou PAULO OLIVEIRA, que posteriormente veio a falecer. CARLOS CAUAN desferiu pelo menos dois tiros contra MARCOS VINICIUS, mas nenhum o atingiu. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em elementos concretos do caso. O Magistrado destacou a necessidade de garantir a ordem pública em face da latente probabilidade de reiteração delitiva do acusado bem como diante da extrema gravidade do crime. Ressaltou que, apesar da pouca idade – 22 anos, o paciente já possui uma condenação definitiva por furto qualificado e resistência, uma ação penal em andamento por roubo, além de várias passagens pela Vara da Infância e Juventude. O MM. Juiz indeferiu o pedido de revogação de prisão por ausência de fato novo capaz de afastar as razões do decreto da segregação cautelar. Ainda ressaltou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente. Consignou que: Recentemente, este Juízo voltou a reforçar a necessidade de manutenção da prisão provisória do acusado, agora visando, não apenas resguardar a ordem pública, mas também a aplicação da lei penal. Com efeito, o acusado (ora requerente), fugiu do estabelecimento prisional, tendo sido recapturado em 12/03/2021. Nesse contexto, considerando que o réu se evadiu do estabelecimento prisional, permanecendo foragido até ser capturado novamente pela Polícia, resta óbvio que a manutenção da prisão também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, sob risco lógico de nova fuga do alcance Estatal. Em face desse contexto, e não vislumbrando qualquer medida cautelar outra capaz de proteger os bens jurídicos que se buscou tutelar com a prisão preventiva, certo é que não há razão colocar o réu em liberdade. As circunstâncias do delito são graves. A população local vive amedrontada, o que também justifica a preventiva para restaurar a paz social e a tranquilidade dos moradores. Eventuais circunstâncias favoráveis – residência fixa e trabalho lícito – ainda que comprovadas, não obstam a manutenção do decreto de prisão, pois presentes os requisitos da segregação cautelar. Quanto à alegação de agressão no momento do cumprimento do mandado de prisão, bem como as eventualmente sofridas dentro do estabelecimento prisional, vê-se que as medidas cabíveis já foram tomadas pelas autoridades competentes. O Magistrado (autoridade apontada coatora) informou que o Ministério Público já se manifestou e esclareceu que foram remetidas cópias do pedido de liberdade provisória às Promotorias de Justiça Criminal de Planaltina para análise de eventuais condutas criminosas relacionadas ao fato. A MM. Juíza da Vara de Execução Penal também determinou “à Direção do estabelecimento prisional a adoção das providências necessárias para o resguardo da integridade física do interno, se necessário, bem como a sua transferência para outra unidade prisional compatível com a sua situação processual, se for o caso. Ademais, determino, que a equipe médica do estabelecimento prisional elabore relatório médico, no prazo de 24 horas, informando a este Juízo o estado de saúde do custodiado”. Com relação ao laudo, a Magistrada da VEP solicitou informações à Assessoria para Assuntos Corporativos da Corregedoria - AACC sobre a realização do exame. A gravidade do delito e as circunstâncias concretas demonstram a necessidade da segregação. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva Indefiro a liminar. I. Com o pedido de informações, encaminhe-se cópia da decisão à Vara de Execuções Penais, bem como do áudio juntado nesse habeas corpus. Brasília, 27 de março de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista